Tribunal: TJDFT
Processo: 0743498-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743498-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINDSON DE SOUZA GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WINDSON DE SOUZA GONZAGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0738740-11.2023.8.07.0001, negou a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu restituísse valores salariais retidos em conta corrente do autor e se abstenha de reter valores futuros. Em suas razões recursais, o agravante narra que o seu salário tem sido integralmente retido pela instituição financeira ré desde o mês de julho de 2023, e que o banco disponibilizou linha de crédito, conduto sem contrato e sem indicação clara do número de parcelas ou do sistema de amortização. Alega que sofre dano irreparável em razão da retenção integral do salário e que ao menos um percentual da sua remuneração mensal líquida deve ser desbloqueado. Sustenta que a retenção viola a dignidade da pessoa humana e configura abuso de direito, e defende que o Tema no 1.085 do STJ não deve ser aplicado ao caso concreto, uma vez que o agravante não tem o direito de escolher a instituição financeira em que recebe o salário e que o consumidor tem o direito de solicitar a suspensão dos descontos. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravado desbloqueie e devolva imediatamente o salário integral do autor referente aos meses de julho a setembro de 2023 ou, subsidiariamente, a quantia razoável para o mínimo existencial do agravante, e se abstenha de bloquear outras verbas provenientes de salário, férias e 13o salário na conta do autor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Preparo ausente ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme adiante exposto. A decisão agravada (ID 172605436 na origem) tem o seguinte teor: Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por WINDSON DE SOUZA GONZAGA em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Afirma o requerente que possui conta corrente para recebimento de salário junto ao banco requerido e que lhe foram disponibilizados empréstimos, sem qualquer transparência, sendo surpreendido desde 07/2023 com a retenção integral de seu salário, o que é ilegal e abusivo. Pede, em tutela de urgência, que o réu seja compelido a devolver o salário do autor dos meses de julho e agosto de 2023 em sua integralidade, ou no percentual de 70%, abstendo-se de lançar qualquer aprovisionamento/bloqueio/penhora nas verbas provenientes de salário, férias, 13o a qualquer título, sob pena de multa. Requereu a gratuidade de justiça. Determinada emenda à inicial, ID n° 172318537, foi juntada petição no ID n° 172457593. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o próprio autor assume que firmou os contratos de empréstimo com o réu. Além disso, apenas foram juntados aos autos extratos bancários parciais, ID n° 172196697, não sendo possível verificar, até aqui qualquer ilegalidade nos negócios jurídicos firmados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Cite-se o réu, observando que é parceiro eletrônico. I. No caso dos autos, a agravante pretende que se impeça de o agravado realizar descontos em sua conta corrente, defendendo que atingiram a integralidade de sua verba salarial. Alternativamente, busca sua limitação a percentual compatível com a sua subsistência. Sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos. Entretanto, houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta. Colaciono os julgados mais modernos: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Inaplicável, ainda que por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401659/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Dessa forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. Ademais, ainda no que diz respeito aos descontos em conta corrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Verifica-se, portanto, que o colendo STJ tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. Além disso, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO APENAS PARA PAGAMENTO DÍVIDA PRETÉRITA. 1. A proibição de bloqueio da totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos refere-se apenas aos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 2. Não se aplica por analogia a limitação legal de descontos relativos a empréstimo consignado aos descontos relativos aos empréstimos livremente pactuados pelo cliente com autorização para desconto em conta corrente, ainda que destinada a recebimento de salários. 3. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo acordados entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1412246, 07037108020218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. TEMA 1085 STJ. DISTINGUISHING. PEDIDO DE LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tema 1085 do STJ não abrange contratos de empréstimo consignado, motivo pelo qual a ação, que pede a limitação global de todos os ajustes, distingue-se da tese afetada. 2. O art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal limita o pagamento de mútuos bancários a 30% (trinta por cento), quando a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Contudo, a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 3. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo às partes que elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). É vedado ao Poder Judiciário impor limitação aos descontos efetuados na conta corrente do devedor sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo. Precedentes STJ. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406633, 07005069420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso em tela, o autor afirma não ter acesso aos documentos referentes à relação contratual, e ainda não transcorreu o prazo para apresentação de contestação pela instituição financeira ré. Desta maneira, no presente caso, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023 15:22:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador